Tribunal: TJDFT
Processo: 0735471-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735471-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANATEL PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE TELECOMUNIC LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para expedição de certidão de nada consta, sem considerar os autos de infração emitidos pela adminstração tributária. O agravante formula seu pedido nos seguintes termos: "i. seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o seu direito para que haja a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários cobrados nos Autos de Infração no 1.717/2019 e 1.736/2019, e que não sejam óbices para a expedição de certidão negativa de débitos; ii. ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal acima requerida, para se reformar a r. decisão agravada, e, assim, assegurar a Agravante o direito para que haja a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários cobrados nos Autos de Infração no 1.717/2019 e 1.736/2019, e que não sejam óbices para a expedição de certidão negativa de débitos. A decisão impugnada foi assim lançada: 1. (...) Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada ajuizada por PLANATEL PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA., em face do DISTRITO FEDERAL, postulando a concessão da tutela antecipada, para a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários cobrados nos Autos de Infração no 1.717/2019 e 1.736/2019, e que não sejam óbices para a expedição de certidão negativa de débitos até o julgamento final da presente ação. Esclarece que para desenvolvimento de seu objeto social, a Autora realiza operações de aquisição no mercado nacional e importação de equipamentos para a prestação de seus serviços profissionais e fornecimento de equipamentos de telecomunicação a terceiros; que, em junho de 2019, a Autora foi realizar o desembaraço aduaneiro de seus equipamentos importados através das Declarações de Importações – DI no 19-0967695-2 e DI no 19- 1054121-6 e foi surpreendida pela lavratura dos Autos de Infração no 1.717/2019 e 1.736/2019 pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal pela falta de recolhimento do ICMS supostamente devido na entrada de mercadoria importada do exterior; que as autuações foram fundamentadas no artigo 74, inciso II, alínea “a” do Decreto no 18.955/97, exigindo-se o recolhimento do valor integral do imposto no momento do despacho aduaneiro, sem considerar que as mercadorias foram importadas sob Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária. Alega que a fiscalização não considerou a isenção prevista no item 157 do Anexo I Caderno I do Decreto no 18.955/1997, o qual dispõe que as mercadorias importadas sob o Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária serão isentas do ICMS sob a condição de ser efetuado o desembaraço aduaneiro sem o pagamento dos impostos federais; que a Autora efetuou a retificação das Declarações de Importações para informar o pagamento proporcional dos impostos federais pelo período que os equipamentos ficariam em território nacional, atendendo à previsão no artigo 56, da Instrução Normativa RFB no 1600/2015, com a aplicação do percentual de 1% sobre o montante dos tributos originalmente devidos, por cada mês contidos no período de vigência. Afirma que a Autora apresentou suas impugnações alegando, em síntese, que os equipamentos importados seriam utilizados em eventos esportivos no Brasil (Copa América e Campeonato Brasileiro de Futebol além de outros eventos esportivos), não farão parte de seu ativo imobilizado, sendo devolvidos ao exterior findo prazo estabelecido, e que o recolhimento integral do ICMS não seria válido, uma vez que os tributos federais foram recolhidos proporcionalmente e o mesmo deveria ocorrer com o ICMS; que somente após apresentar suas defesas contra as autuações lavradas, a Autora conseguiu realizar o desembaraço aduaneiro dos equipamentos importados e serem utilizados pela finalidade para qual foram importados, ou seja, na prestação de serviços a terceiros no País; que em janeiro de 2021, as alegações da Autora não foram consideradas e suas impugnações foram julgadas improcedentes, mantendo-se a exigência integral dos autos de infração com imposição de multa nos valores de R$ 237.243,26 e R$ 25.706,27. Sustenta que a cobrança do ICMS não merece prosperar, tendo em vista que os equipamentos importados sob o Regime de Admissão Temporária foram destinados a eventos esportivos, competições e exibições desportivas internacionais e possuem suspensão total do pagamento de tributos, além de não haver fundamento para que se exija a cobrança total do imposto pelo Estado ao mesmo tempo que é exigido o pagamento proporcional dos impostos federais pelo tempo que ficarão em território nacional e, principalmente, os bens importados foram e são objeto de contrato de locação, sem que haja o fato gerador do ICMS. A inicial veio instruída com documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a situação descrita na inicial não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a concessão de tutela de urgência demanda a presença de ilegalidade flagrante, em vista da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, nestes inclusos os praticados pelas autoridades fiscais, bem como os débitos tributários, consoante disposto no art. 204 do CTN. É que a requerente postulou o não recolhimento do ICMS por meio da Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS – GLME, tendo como fundamento a isenção capitulada no Item 157, do Caderno I, do Anexo I, do RICMS, que por sua vez, dispõe que nas operações de importação amparadas pelo Regime Especial Aduaneiro de Admissão Temporária será concedida isenção quando o desembaraço aduaneiro for efetuado sem o pagamento dos impostos federais. Vale dizer, a isenção de ICMS fica condicionada à ausência do pagamento de impostos federais quando do desembaraço aduaneiro. É bem verdade que a autora providenciou a Solicitação de Retificação da DI no 19/0967695- 2 e a DI foi retificada para lançar os valores referentes aos impostos federais devidos na entrada da mercadoria no processo de admissão temporária para utilização econômica, ou seja, houve a exigência parcial de impostos federais no desembaraço aduaneiro. Havendo recolhimento do tributo federal, o ICMS é devido. Tanto é assim, que a requerente postulou, na esfera administrativa, que carga tributária fosse reduzida na mesma proporção dos tributos federais, mas a autoridade fiscal indeferiu o pleito, pois no momento da ocorrência do fato gerador em questão, não existia legislação vigente que amparasse a redução proporcional do ICMS. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. CITE-SE o Distrito Federal para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito DECIDO Tem razão a agravante quanto à impossibilidade de cobrança do ICMS sobre equipamentos vindo para o Brasil do exterior, com previsão de devolução para origem, por prazo certo, mediante contrato de leasing. Não obstante esta assertiva abstrata, não há prova da hipótese fática concreta narrada na inicial, eis que os documentos juntados nesta ação não são hábeis para a conclusão pretendida. Por outro lado, a agravante pode suspender a exigência fiscal pelo depósito em juízo do valor controverso, como autoriza o art. 151, inciso II. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2022